Tribunal: TJMT
Processo: 1022220-54.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022220-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA FERNANDA SILVA DA ROCHA CARVALHO - CPF: 049.980.071-06 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022220-54.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Bruna Fernanda Silva da Rocha

MRV Engenharia e Participações S/A

Recorrida(s):

Bruna Fernanda Silva da Rocha

MRV Engenharia e Participações S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO INEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não se exclui da competência dos Juizados Especiais a prova técnica; determina-se, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia, de onde, os documentos e vídeos acostados aos autos permitem a perfeita demonstração dos fatos, a não ser necessária perícia como invocada pela parte recorrente,

razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.
A ação versa sobre reparação por danos morais e materiais em decorrência de descarte do resíduo liquido/esgoto construído pela requerida no empreendimento por ela comercializado.

4. Segundo alega a Autora, uma das motivações para a aquisição do imóvel foi a propaganda de que o local era próximo de área verde. No entanto, a área verde
deu espaço a um campo aberto de esgoto, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores do condomínio, visto que não se trata de mero incomodo com o odor forte que o local exala, mas o risco a saúde em decorrência da exposição a diversos gases presentes no ambiente, como Gás Sulfídrico, bem como a redução de valor do imóvel em decorrências dessa situação de esgoto que se estende há anos.

5. Em análise dos autos, tenho que os fatos foram comprovados por meio de Laudos do INBECAS e POLITEC, bem como parecer técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, inquérito civil e vídeos de matérias jornalísticas disponíveis nos links:
https://www.youtube.com/watch?v=vNIBB7tR_YU
e
https://www.youtube.com/watch?v=aoNdjQCh2vY&t=334s
Por outro lado
,
a requerida

não desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, vez que não desconstituiu as provas dos autos, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, já que Restou comprovada a ineficiência do sistema wetlands construído pela ré, logo, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes. Portanto o dano moral deve ser mantido.

6. conforme consta dos fundamentos da sentença
:
“Muito embora a parte Reclamada impugne os laudos apresentados, por terem sido realizados unilateralmente, cabe destacar que consta no processo o laudo emitido pelo INBECAS (id n. 60494944) e pela POLITEC (id n. 60494945), inclusive parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (id n. 60494947), portanto, provas idôneas do alegado. Assim, em analise aos pareceres é possível observar que, apesar de a empresa Ré ter obtido a licença para construção do empreendimento, está comprovada a ineficiência do sistema
wetlands
construído pela Ré, logo, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes. Para tanto, destaco trechos dos pareceres: Id n. 60494947: “Podemos observar que houve um erro de operação.” (pág. 1). Id n. 60494945: “O Condomínio chapada dos Cristais está dentro do raio de 50m, 100m e 150m de distância do sistema de efluente, ou seja fonte emissora do odor reclamado, além do condomínio diversas residências estão dentro do raio” (pág. 11). “Durante todo o exame pericial notou-se forte odor na região, principalmente na ETE e redondezas. Segundo Nicell J.A. (2009) odores podem causar uma variedade de indesejáveis reações nas pessoas, que podem variar desde simples incômodos até efeitos sobre a saúde. Exposições prolongadas a odores podem ocasionar desconforto, náusea, dores de cabeça, vômitos e problemas respiratórios. Além disso, longas exposições podem acarretar problemas psicológicos e levar a sintomas como stress emocional, perda de apetite, insônia e alta irritabilidade.” (pág. 15). “As análises realizadas in loco indicam que há lançamento de efluente líquido e gasoso, proveniente da estação de tratamento de Efluente condomínio Residencial Chapada dos Cristais, emanando odor que pode causar danos a saúde humana para a população do entorno, lançando efluente líquido diretamente no solo nas zonas do sistema com avarias.” (pág. 19). Id n. 60494944: “Constatou-se; I. Presença de odor caracterizado como insalubre em um raio mínimo de 500m, atingindo 100% as residências dos requerentes, II. Elementos físico-químicos nas bacias de evapotranspiração provenientes de mal tratamento ou não tratados, prejudiciais a fauna e flora local, III. Degradação ambiental, instalação de estrutura não respeitando a APP – Area de Preservação Ambiental no âmbito da Legislação Federal.” (pág. 12). Assim, no caso dos autos, entendo pela responsabilização da Ré aos danos extrapatrimoniais causados a Autora, posto que não providenciou as correções necessárias para o correto funcionamento do sistema de tratamento do efluentes gerados pelo empreendimento que construiu (Residencial Chapada dos Cristais), sem qualquer preocupação com os interesses das pessoas que moram ao redor do sistema de
wetlands
, demonstrando desrespeito aos mesmos. É evidente que a situação causou desconforto excessivo a parte autora, tendo em vista que, o entorno do empreendimento transformou-se em esgoto a céu aberto, prejudicando a área verde (fauna e flora) devido a ineficiência do sistema adotado além do mau odor apontado em todos os laudos apresentados que, por certo, causa incomodo a quem é obrigada a conviver diariamente com o forte odor, além dos prejuízos a saúde de quem ali vive.”

7. Rejeita-se o pedido de majoração do valor da condenação a título de dano moral, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. As Recorrentes arcarão com as custas processuais e hono
rários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a condenação em relação a autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022